Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0708817-54.2021.8.07.0018 DESPACHO À apelante Danielly Maciel dos Santos, para que regularize sua representação processual. Embora a parte reporte a procuração nos autos (id. 37681451 e id. 40276795), cuidando-se de documento apócrifo, não se presta a cumprir a determinação exarada no despacho de id. 39849514. Assim, concedo à parte apelante derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator